Tribunal: TJSP
Processo: 1006074-44.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MAURICIO DE OLIVEIRA BUZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO MAGNANI FILHO E
FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
2
Voto no 38623
Processo: 1006074-44.2018.8.26.0286/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Maurício de Oliveira Buzzo
Comarca de Itu
Juiz Prolator: Andrea Leme Luchini
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de
embargos de declaração
contradição, omissão e
obscuridade a conduta de fazer preponderar argumentos
configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do
escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos
de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de recurso de embargo de declaração
oposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em face do V.
Acórdão de fls. 186/199, que desproveu o recurso de apelação
para manter a sentença de procedência que a condenou a incluir
o valor do Prêmio Incentivo Especial (PIE) na base de cálculo do
quinquênio do autor, além de dar parcial provimento ao reexame
necessário para adequar os consectários legais ao quanto
decidido pelo STF e STJ nos Temas 810 e 905, respectivamente.
A embargante alega, em síntese, que a
decisão incorreu em contradição quanto à incidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
3
quinquênios apenas sobre o “vencimento”, nos termos em que
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.153.964/SP.
Almeja seja sanado referido vício, além do prequestionamento
da matéria debatida nestes autos, especialmente o art. 37,
inciso XIV, da Constituição da República.
O recurso encontra-se em ordem e pronto
para ser examinado.
É o relatório.
1.
Conheço do embargo de declaração
oposto pela embargante, porque presentes os requisitos de
admissibilidade e rejeito-o, porquanto não configurado o vício
apontado.
2.
Pretende a parte embargante, em
verdade, a revisão do “decisum” ante o argumento de equívocos
que devem ser corrigidos em segundo grau acerca do
posicionamento adotado como razão de decidir por esta Turma
Julgadora. Busca, a final, a reforma da decisão colegiada a fim
de fazer preponderar os argumentos alinhavados em suas razões
de recurso.
Sem razão, contudo.
O V. Acórdão analisou, na suficiência do
necessário, os requisitos necessários para a rejeição do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
4
recursal do Estado de São Paulo e foi suficientemente claro ao
fundamentar a manutenção da sentença, com o reconhecimento
do direito do autor à inclusão do valor do Prêmio Incentivo
Especial (PIE) na base de cálculo do quinquênio, concluindo pelo
desprovimento do recurso de apelação e pela reforma parcial da
sentença, apenas no que tange aos consectários legais, em sede
de reexame necessário.
Veja-se
que,
no
que
diz
respeito
às
contradições apontadas, estas de fato inexistiram, consoante se
constata da leitura dos itens “3” e “4” do voto condutor, cujos
excertos ora transcrevo:
3.
Centra-se a lide em identificar se o “Prêmio de Incentivo
Especial” (PIE) haverá ou não de integrar base de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço do servidor público estadual e, neste
ponto, qual seria a extensão da expressão vencimentos integrais do
art. 129 da Constituição Estadual.
Ora bem, importa primeiramente qualificar o conteúdo semântico do
termo vencimento.
De acordo com abalizada opinio communio doctoris, compreendemo-
lo como que resultado da composição do padrão de remuneração do
funcionário sobre o qual se agregarão: “vantagens pecuniárias
auferidas pelo servidor a título de adicional ou gratificação. Quando o
legislador pretende restringir o conceito ao padrão do servidor,
emprega o vocábulo no singular vencimento; quando quer abranger
também as vantagens conferidas ao servidor, uso o termo no plural
vencimentos” (Hely Lopes Meirelles In Direito Administrativo
Brasileiro, 15a ed., p.392).
Não cederá passo esta interpretação v.g. alguma diversa,
especialmente por força da precisão terminológica constante do
texto do artigo 129 da Constituição Estadual, particularmente “por
tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
5
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão
aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art.
115, XVI, desta Constituição”.
Não se admite solução às meias, ou que equivalha à amputação do
sentido concreto de referido texto constitucional, se, claro, adotada
hermenêutica ao caso atribuível.

De mais a mais, não calha outra ex vi leges sorte de conclusão em
virtude do fato de a regra do artigo 129 da Constituição Estadual ter
roupagem normativa de hierarquia e cunho superior, sobretudo se a
cotejarmos com o elenco de leis (restritivas por sinal) que a Fazenda
Pública vindicou como próprias ao caso; por isso mesmo estes textos
normativos não poderão gerar exclusão dos incrementos que ou por
força de lei, como já dissemos, ou ex temporis passaram a compor o
quantum integral dos vencimentos. Assim é pois, se apreçarmos a
natureza jurídica de cada uma, das vantagens e, se a tivermos
como que pagas (independentemente da cessação do serviço
prestado), forçosamente conduzir-nos-emos à conclusão de que se
incorporam aos vencimentos. Deste modo devem ser levadas em
conta quando do tempo do pagamento do benefício pleiteado. Não
disso sucederá ofensa alguma à regra do artigo 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual ou lesão à do artigo 37, inciso XIV, da
Constituição Federal.

Consta em mesmo sentido aresto originário do Pretório Excelso
lavrado por meio do Recurso Extraordinário n.o 219.740/SP (da Rel.:
Min. Marco Aurélio, julgamento de 11 de setembro de 2001),
segundo a qual: “O preceito não tem o condão de obstaculizar
verdadeira melhoria de vencimentos outorgada pela legislação local
em face da passagem do tempo”.
Ademais, a alteração introduzida pelo Constituinte no inciso XIV do
artigo 39 da Constituição outra coisa não dispôs senão a proibição do
chamado repique ou efeito cascata, que vale dizer, vantagem
posterior
substancialmente
idêntica
que
também
constitui
fundamento de outra, gerando assim sucessivos aumentos de
vencimentos. Acontece que o Governo Estadual ao instituir
vencimentos ou proventos: além do salário base, legisferou em
vantagens e gratificações que de fato compõem os (mesmos)
vencimentos e os conforma com traços consolidados. Sinal disso é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
6
que bom número de servidores aposentados percebem vantagens
que vão desde a nomenclatura gratificação extra até a de um prêmio
de incentivo.
Ora, diante destes constitutos permanentes, referidas vantagens não
se traduzirão em meros acréscimos ulteriores, senão antes como
verdadeiros aumentos salariais que integraram o patrimônio. Logo,
não há ilegalidade em incluí-los para fins do cálculo do quinquênio,
posto que estamos a tratar sim de direitos incorporados que
constituem o quantum dos vencimentos.
Por conseguinte, a base de cálculo das vantagens a serem
apostiladas deverá considerar todas as vantagens incorporadas, ou
seja, aquelas que a integram por força de lei, as com incidência
determinada por decisão transitada em julgado, além das
gratificações e acréscimos genéricos e universais, sem os atributos
essenciais das gratificações os sempre lembrados in facto temporis,
oficii, propter laborem e propter personam.
4.
Quanto ao “Prêmio de Incentivo Especial” (PIE), objeto
da discussão travada nestes autos, dispõe a Resolução SS n.o 110/
2013, ao institui-lo aos servidores públicos estaduais:
Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Saúde, o Prêmio de Incentivo Especial PIE, com os coeficientes
identificados, para as classes constantes do anexo desta Resolução,
aos servidores em exercício nesta Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE será calculado
mediante aplicação de coeficiente sobre a Unidade Básica de Valor -
UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar 1.080, de
17-12-2008, observada a jornada de trabalho a que estiver sujeito o
servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta resolução não perderão
o direito à percepção do PIE nas situações de afastamentos
considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais e nos
casos de licença para tratamento de saúde, no limite de 90 (noventa)
dias por ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
7
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial PIE se dará
mensalmente, independentemente do Prêmio de Incentivo PI,
referido na Lei 8.975 de 25-11-1994, e não será considerado para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
Artigo 5o - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução
correrão à conta dos recursos intergovernamentais repassados
mensalmente, ao Fundo Estadual de Saúde Fundes.
Artigo 6o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando dispositivos legais em contrário.
Não trouxe referido prêmio qualquer critério objetivo de
especificidade, inexistindo exigência de condição específica ou
habilidade especial, sendo pago indistintamente a todos os
servidores da ativa possuindo, portanto, caráter genérico.
Deste modo, resta claro que referido “prêmio” trata-se, em verdade,
de verdadeira majoração dos salários de parte dos seus servidores,
afigurando-se como vantagem geral, impessoal, de natureza
remuneratória.
Ressalto, ainda, que tendo a natureza jurídica de remuneração, não
poderá o Prêmio de Incentivo Especial ser excluído da base de
cálculo do 13o salário e do 1/3 constitucional de férias uma vez que,
para a concessão destas verbas, basta o percebimento de
vencimentos pelo servidor.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Apelação Cível
Servidores públicos estaduais da Secretaria da
Saúde Inclusão do benefício denominado "Prêmio de Incentivo
Especial" na base de cálculo de 13o salário, férias acrescidas de um
terço, quinquênios e sexta-parte Benefício que em sua aplicação
efetiva tem natureza de aumento geral de vencimentos Verba paga
de forma permanente e em valores fixos para cada cargo, sem
variação por desempenho, jornada de trabalho ou outra
característica pessoal Ação julgada procedente Recurso do réu
desprovido.
(TJSP, Apelação Cível 1039476-39.2018.8.26.0053; 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
8
Direito Público, Rel. Des. Luciana Bresciani, dj. 06/07/2020)
SERVIDORA PU ́BLICA ESTADUAL Secretaria de Saúde - Pretensão
de reconhecimento ao direito de percepção do Premio de Incentivo
Especial PIE - Premio concedido pela Resolução no 110/13 da
Secretaria de Saúde, de forma generalizada - Aumento disfarçado -
Incidência para todos os fins de direito - Sentença de procedência.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Pretensão à aplicação da Lei no
11.960/2009 Impossibilidade - Julgamento do incidente instaurado
na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E.
Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário não providos.
(TJSP, Apelação Cível 1006888-14.2019.8.26.0224; 6a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, dj. 26/06/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL (PIE). SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL, VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE.
RESOLUÇÃO No 110/2013. Gratificação de caráter geral, que não
especifica nenhuma condição, requisito ou pressuposto diferenciador
para seu recebimento. Artigo 40, § 8o da Constituição Federal.
Cômputo do PIE na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Apelação Cível 1057646-59.2018.8.26.0053; 3a Câmara de
Direito Público, dj. 15/06/2020)
Verifica-se, assim, que a sentença ora reexaminada deve ser
mantida, porque ausentes quaisquer vícios na instrução processual
que possam contaminar o “decisum” e em conformidade com o
posicionamento fortemente perfilhado por esta C. Corte de Justiça, a
respeito do art. 129 da Constituição Estadual, segundo o qual o
quinquênio e a sexta-parte devem considerar as vantagens
incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram
por força de lei, as com incidência determinada por decisão
transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos genéricos
e universais, sem os atributos essenciais das gratificações, excluindo-
se, contudo, as vantagens de caráter eventual e dos acréscimos “in
facto temporis”, “oficii”, “propter laborem” e “propter personam”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
9
Devidas, portanto, as diferenças decorrentes desta integralização,
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da
citação, ressalvada a prescrição quinquenal. (...) fls. 190/196
Logo, tratando-se de mera insurgência ao
decidido e não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há que se alterar no v.
acórdão.
Anoto, ainda, que as questões meritórias
levantadas
igualmente
foram
todas
endereçadas
adequadamente.
Ademais, insta ressalvar que o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. O magistrado possui, sim, o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão recorrida.
Essa foi a interpretação que o C. Superior
Tribunal de Justiça extraiu do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015,
reafirmando que, mesmo após a vigência do atual Código de
Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
10
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base
em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
[Desembargadora convocada do TRF da 3a Região], dj. 8/6/2016).
Nítido é o caráter meramente modificativo que
a parte embargante, inconformada, busca com a oposição destes
embargos, uma vez que pretende ver reexaminada matéria que
já foi devidamente analisada por este Colegiado em sede do
julgamento do recurso de apelação e do reexame necessário.
A irresignação contra o ponto ora atacado
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores
não, no entanto, a oposição de embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
11
Destaco, ainda, que, apesar de não se
constatar a existência de hipótese alguma para a oposição dos
embargos
declaratórios,
porquanto
inexistente
omissão,
contradição ou obscuridade no julgado, faz-se imperioso o
esclarecimento de que não se exige que o julgado enumere os
dispositivos legais para que se tenha por analisada a matéria.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E.
Egrégia Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico. (Embargos de declaração
no 199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento devem-se observar os limites
traçados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. A omissão
a qual este dispositivo aponta não se refere à necessidade de
declaração expressa do dispositivo legal ou constitucional.
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006074-44.2018.8.26.0286/50000 -Voto no
12
art. 1022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.
Não
padecendo
a
decisão
colegiada
de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do artigo 1022 do atual Código de
Processo Civil, rejeito o presente recurso de embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR